Tribunal: STF
Processo: ARE 1256896
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação Cível - Desapropriação - Prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de primeiro grau - Inexistência de violação às disposições do Decreto nº 20.910/32 - Pagamento parcelado pela moratório do artigo 78 ADCT - Insuficiência de depósito - Não pode ser extinto processo de execução enquanto não ocorrer a quitação do débito sem o que seria violado o princípio da justa indenização dos bens expropriados - Precedentes - Decisão reformada. Recurso provido” (fl. 354, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem julgado parcialmente inconstitucionais os arts. 1º, 8º e 9º do Decreto n. 20.910/1932, o art. 3º do Decreto-Lei n. 4.357/1932 e o inc. V do art. 924 do Código de Processo Civil. 
    Sustenta que o Tribunal de origem, “ao afastar a extinção da execução que fora reconhecida pelo juízo de primeira instância, julgou parcialmente inconstitucional os artigos 1º, 8º e 9º do Decreto n. 20.910/32, 3º do Decreto-lei n. 4.357/32 e 924, V, do Código de Processo Civil, porque conferiu-lhes interpretação de forma a excluir, do regime prescricional estabelecido para as dívidas das fazendas públicas, os precatórios oriundos de desapropriações” (fl. 422, vol. 2).
    Argumenta que “não há requisitório pendente de pagamento, porque o exequente expressamente desistiu da execução da insuficiência (fl. 476), quando buscou promovê-la (fl. 462/463). Também inexiste reconhecimento de insuficiência relacionada com o precatório original pelo juízo em que se processa a execução” (fl. 428, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ser incabível a interposição de recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, “haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”, e por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 40-41, vol. 3).
    No agravo, o agravante insiste que o Tribunal de origem “julgou parcialmente inconstitucional os artigos 1º, 8º e 9º do Decreto n. 20.910/32, 3º do Decreto-lei n. 4.597/32 e 924, V, do Código de Processo Civil, porque conferiu-lhes interpretação de forma a excluir, do regime prescricional estabelecido para as dividas das fazendas públicas, os precatórios decorrentes de desapropriações, por força e sob invocação do art. 5º, XXIV, da CF” (fls. 69-70, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A satisfação integral do crédito acarretou a perda do objeto do recurso extraordinário, quanto à aplicação do regime de precatórios. II – A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. III – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.833-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Pois bem, a jurisprudência majoritária deste Colendo Tribunal é no sentido de que não se há que falar em prescrição intercorrente, na execução de saldo devedor de indenização por desapropriação, enquanto não satisfeita a integra do valor da indenização. O direito patrimonial do apelante que foi perdido em favor da Fazenda do Estado de São Paulo deve ser totalmente indenizado conforme determina a regra do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, antes da extinção do processo executório. O reconhecimento da prescrição intercorrente acarretaria admitir-se o enriquecimento sem causa do Poder Público, no caso a Fazenda do Estado de São Paulo, inadmissível em um Estado de Direito. Não pode o ente público deixar de cumprir sua obrigação de indenização integral de bens expropriados na época correta, e vir a se beneficiar de sua própria desídia. (…) Assim, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau, afastando a prescrição, devendo a execução prosseguir normalmente, com a apresentação pela exequente da memória discriminada e atualizada do cálculo da alegada insuficiência” (fls. 355-356, vol. 2).
    Para analisar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.065.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRECATÓRIO. PAGAMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 876.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.224.417, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2019, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.207.862, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.6.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora